Tribunal: STF
Processo: HC 196876
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE OITIVA DE TESTEMUNHA POSTULADA EM RESPOSTA À ACUSAÇÃO TIDA POR INTEMPESTIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUA L SE NEGA PROVIMENTO.